Tribunal: TJMT
Processo: 1022448-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022448-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.267.512-50 (APELANTE), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), OTAVIO CESAR VIEIRA GONZAGA - CPF: 126.211.916-22 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ENCARGOS ABUSIVOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1022448-38.2023.8.11.0041, julgou procedente a ação de Busca e Apreensão movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo Marca Nissan, Modelo Sentra 20S Flex, Placa HNU 6G35 e Renavam no 00215996232.

Por fim, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a constituição em mora, por conta da cobrança abusiva das taxas, encargos e tarifas.

Discorre sobre a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Ao final, requer a reforma da sentença, em razão da cobrança de valores indevidos pela apelada, o que descaracteriza a mora do recorrente, julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a instituição financeira à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6o do art. 3o do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos), bem como nas custas do processo e honorários de sucumbência.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 200844343.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da requerida, ora apelante. Ademais, conforme preceituam os parágrafos 1o e 3o do artigo 2o do Decreto Lei 911/69, nos casos de mora, o credor pode cobrar além do valor principal os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no processo. Assim, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado, não havendo que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão.

Ademais, não havendo qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerido, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de Busca e Apreensão.

Passo ao exame das questões devolvidas pelo recurso, por tópicos.

Da ausência de descaracterização da mora por encargos abusivos

A mora somente pode ser descaracterizada caso se verifique abusividade nos encargos do período da normalidade.

Observa-se assim que somente caso sejam reputados abusivos os referidos encargos é que poderá ser descaracterizada a mora.

Salienta-se que, conforme veremos abaixo, tanto os juros remuneratórios quanto a capitalização são considerados legais. Portanto, não abusivos, sendo irrelevantes os demais encargos.

Dessa forma, mostra-se que a mora está plenamente caracterizada ante a ausência de cobrança de encargos abusivos

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

Ressalte-se, aqui, a lição de Hélio Apoliano Cardoso a respeito dos juros moratórios e remuneratórios. Confira-se:

Os juros são moratórios ou compensatórios (também chamados de remuneratórios). Os primeiros constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no adimplemento de determinada prestação, são aplicados, nos termos da lei, pelo simples fato da inobservância do termo para pagamento, ou, inexistindo prazo, da constituição do devedor em mora (o que se faz por intermédio de notificação, interpelação, protesto ou citação - esta apenas se a obrigação for ilíquida). Os últimos, diferentemente, têm por escopo remunerar o capital mutuado, equiparando-se aos frutos que dele poderiam advir. São, por assim dizer, aqueles pagos como compensação por ficar o credor impossibilitado de dispor do seu bem, e defluem desde o momento da cessão da respectiva posse ou uso. Também podem ser classificados os juros como legais ou convencionais. Como se infere pelas próprias denominações empregadas, esses requerem a expressa manifestação da vontade das partes, enquanto aqueles, ao reverso, se produzem em virtude de regra jurídica previamente estabelecida (Revista Internauta de Práticas Jurídicas. Núm. 19 Janeiro-Junho 2007).

Referente à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE no 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

A aludida cobrança está, portanto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 541 - “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, não havendo que se falar em ilegalidade no ponto.

Por fim, importa registrar que, para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes da inadimplência, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados honorários fixado no 1o grau para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024